Tribunal: CARF
Processo: 11543.002918/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002918/2002-42
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.907 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece recurso de ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em
vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos da Portaria MF no 2, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 12-42.944, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente, para exonerar o crédito tributário em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de auto de infração referente à DCTF do quarto trimestre de 1997,
lavrado pela Delegacia da Receita Federal de Vitória, DRF/Vitória, através do qual foi
consubstanciada a exigência de IRRF, no valor de R$823.613,82, multa de 75% e juros
de mora calculados até 31-05-2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002918/2002-42
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.907 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002918/2002-42

Conforme descrição dos fatos, enquadramento legal e anexos do auto de infração, a
autuação resultou de procedimento de auditoria interna de DCTF na qual foi apurado
que, em determinados períodos do ano de 1997, ocorreu falta de recolhimento de IRRF,
código 0561, bem como, não comprovação da existência de processos judiciais que
estariam suspendendo a exigibilidade do IRRF, segundo declarado em DCTF.
Inconformada com o lançamento, a Interessada apresentou impugnação em 16-07-
2002, após ciência em 14-06-2002, alegando que:
- os valores devidos à título de IRRF foram oriundos do programa de Demissão
Incentivada existente nesse período;
- neste período havia divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da legalidade
desta retenção, motivo pelo qual muitos dos seus ex-funcionários ingressaram na
justiça, contra a União e às vezes contra ela mesma, visando que os valores a serem
retidos fossem por ela depositadas em juízo;
- por este motivo, nos autos dos processos judiciais, considerados pelo Fisco como não
comprovados, depositou judicialmente as quantias exigidas por meio do presente
lançamento;
- para comprovar anexa cópia das principais peças processuais dos respectivos,
processos a seguir identificados: 97.0007244-4; 97.0007735-7; 970007778-0;
97.0008768-9;
97.0009344-1;
97.0010198-3;
97.0010867-8;
97.0008271-7;
e
97.0011554-2;
- quanto aos demais débitos, anexa cópias de extratos obtidos junto a própria Receita
Federal.
Às fls.139 e fls.158/162, constam petições para juntada de documentos.
Às fls.374, requereu que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de seus
patronos, conforme ali detalhado.
É o relatório.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que deu provimento à
Impugnação apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DCTF. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. COMPROVAÇÃO.
Exonera-se o lançamento quando comprovada a suspensão da exigibilidade.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ciente do acórdão recorrido, não houve apresentação de Recurso Voluntário,
sendo objeto de julgamento apenas o Recurso de Ofício interposto, em razão da exoneração
integral do crédito tributário constituído.
É o Relatório.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.907 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002918/2002-42

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a decisão recorrida afastou integralmente o crédito tributário
constituído, cujos valores exigidos não superam o limite de quinze milhões de reais,
estabelecido pela norma em referência. Portanto, não conheço do recurso de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício,
confirmando a decisão da DRJ, que cancelou o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 464
DF CARF MF
Original